Tribunal: TJSP
Processo: 1030150-77.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Notas promissórias rurais oriundas de venda de insumos agrícolas – Alegação dos embargantes de falta de prova da entrega, impugnando assinaturas de recebimento, bem assim negociação com reconhecimento da dívida – Inadmissibilidade – Embargada que demonstrou a efetiva entrega das mercadorias refletidas nos títulos - Presentes os requisitos de liquidez, certeza e

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Notas promissórias rurais oriundas de venda de insumos agrícolas – Alegação dos embargantes de falta de prova da entrega, impugnando assinaturas de recebimento, bem assim negociação com reconhecimento da dívida – Inadmissibilidade – Embargada que demonstrou a efetiva entrega das mercadorias refletidas nos títulos - Presentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade – Execução lastreada em títulos assinados pelos devedores e acompanhado de planilha de cálculos pormenorizada – Embargantes que não demonstraram as alegações contidas na defesa e tampouco pagamento do débito – Sentença reformada.
AVAL – Alegação de nulidade no aval prestado pela coembargante – Afastamento – Transação realizada entre produtor rural e cooperativa – Vedação excepcionada no §4o do art. 60 do Decreto-lei no 167/60.
JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA – Abusividade não constatada – Multa de 2% do valor do débito que não encerra excesso – Juros remuneratórios que devem ser limitados a 12% ao ano, na forma do disposto no Decreto no 22.626/33 e no parágrafo único do art. 5o do Decreto-lei no 167/67 – Previsão contratual de juros inferior a 1% ao mês.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA MORA -Incidência desde as datas dos vencimentos – Dívida positiva e líquida – Princípio do "dies interpellat pro homine" – Exegese do art. 397 do Cód. Civil.
ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL – Direito do produtor, conforme Súmula no 298 do C. STJ, desde que preenchidos os requisitos legais, do que não cuidaram os embargantes – Sentença de acolhimento dos embargos à execução reformada – Apelação provida.